Tribunal: TJMT
Processo: 1017210-19.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017210-19.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[DEVANILSON DA COSTA LIMA - CPF: 594.995.161-15 (RECORRENTE), JULIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 650.293.561-34 (ADVOGADO), LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017210-19.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal De Sinop

Recorrente(s):

Águas de Sinop S.A.

Recorrido(s):

Devanilson da Costa Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04 de abril de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. RESPONSABILIDADE PELA INSTALAÇÃO DE APARELHOS MEDIDORES OU LIMITADORES É DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO LOCAL DA INSTALAÇÃO. LAUDO QUE ATESTA AUSÊNCIA DE DESLOCAMENTO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. MULTA INDEVIDA. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO SEM ÊXITO. DANO MORAL POR DESVIO PRODUTIVO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso a parte Autora conta que recebeu faturas de cobranças abusivas, nas duas matrículas de sua titularidade, com relação ao mês de abril/2023, com cobranças nos valores de R$ 561,86 vinculada a matrícula n° 18749-6 e R$ 600,68 vinculada a matrícula n° 28200-6. Junta provas de que já havia realizado diversas reclamações, inclusive junto ao PROCON local, mesmo assim após vistoria, tendo constatado inexistência de deslocamento do hidrômetro não houve a retificação das faturas, pugnando então judicialmente pela retificação com nulidade da multa por instalação do hidrômetro dentro do portão e danos morais.

3. Em contrapartida, a Ré reitera que não há ilegalidade na aplicação da multa, pois o reclamante foi notificado da instalação do hidrômetro dentro da propriedade, o que impossibilita a leitura correta, sendo legítima a aplicação da sanção. Pugna em suas razões pela reforma da sentença para improcedência ou redução dos danos morais.

4. Pois bem. Verifico que não assiste razão a reclamada, e que o consumidor tentou reiteradamente nulidade da multa, explicando que quem fez a instalação foi a concessionária da época, pois o reclamante é titular das referidas matrículas há aproximadamente 18 (dezoito) anos. Comparecendo presencialmente na reclamada (id. 202546705), assim como via PROCON local (id. 202546706), para buscar solução da questão, sem êxito. Mantém-se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, pois se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em evidente desvio produtivo.

5. Conforme trecho da sentença que utilizo como fundamento “
ao buscar informações junto à Reclamada, foi-lhe informado que os valores estavam maiores porque foram aplicadas multas em razão de os hidrômetros estarem instalados do lado de dentro do portão das unidades consumidoras; assevera, porém, que quem instalou o hidrômetro na parte interna dos imóveis foi a própria ré (Id. 121702826). Requer a Parte Autora a declaração de inexistência dos débitos, bem como indenização por danos morais. A Requerida, por sua vez, alega em sua defesa que os hidrômetros precisam estar localizados na parte externa do imóvel para que sejam feitas as averiguações e medições; afirma que foi realizada vistoria nos imóveis para verificar se os hidrômetros haviam sido deslocados, com notificação do autor, tendo sido constatado que não houve o deslocamento. Argumenta não haver ilegalidade nas multas e pugna pela improcedência do pleito contido na inicial (Id. 130009636). Pois bem. O cerne da questão a ser enfrentada nesta lide é a legalidade das multas aplicadas pela Reclamada em razão de os hidrômetros estarem instalados na parte interna dos dois imóveis descritos na inicial, e se isso justificaria a aplicação das multas. Apesar de as multas terem como base o fato de os hidrômetros estarem na parte interna do imóvel, e de a Reclamada ter suspeitado de deslocamento dos citados aparelhos, consta na pág. 10 da contestação que
“foi realizada vistoria no local, a fim de verificar se o cavalete havia sido deslocado, o que não ocorreu”; e na pág. 18 consta “ao chegarem no local, identificaram que o hidrômetro não havia sido deslocado,”(Id. 130009636).
Vê-se que em dois momentos em sua defesa a Reclamada afirma não ter sido constatado o deslocamento dos hidrômetros. De acordo com a Resolução AGER/MT no 002/2014 [1], que estabelece as condições gerais para a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água no âmbito do Estado de Mato Grosso, a instalação, substituição e remoção de hidrômetro cabe somente ao prestador de serviços ou ao seu preposto:
Art. 67. Os hidrômetros, os limitadores de consumo e os registros de passagem serão instalados de acordo com as normas procedimentais do prestador de serviços. (...) § 3o Somente o prestador de serviços ou seu preposto poderá instalar, substituir ou remover o hidrômetro ou limitador de consumo, bem como indicar novos locais de instalação.
Assim, se a vistoria realizada pela Reclamada constatou não ter havido o deslocamento dos hidrômetros, é porque certamente foi a própria ré que os instalou no lugar onde estão, e cabe a ela própria remover da parte interna para a externa dos imóveis, se for necessário a fim de facilitar a leitura do consumo de água pelos seus prepostos. Consta no Id. 121704098 que a fatura do mês 04/2023 do imóvel de matrícula no 18749-6 veio no valor de R$ 561,86, dos quais o valor da multa é de R$ 508,82. Já a fatura do mês 04/2023 do imóvel de matrícula no 28200-6 veio no valor de R$ 600,68, dos quais o valor da multa é de 504,68. Assim, considerando a contradição existente na contestação, e também a confissão quanto à constatação de que não houve deslocamento dos hidrômetros pelo autor, o que leva à conclusão de que certamente foi a própria requerida que os colocou onde estão, não há fato jurídico que justifique a legalidade das multas discutidas nesta lide, sendo de rigor declarar a nulidade dos referidos débitos. Faz jus a Parte Autora à indenização por danos morais postulada na inicial, pois restou demonstrada a falha na prestação do serviço da Reclamada e também porque o Requerente precisou ajuizar a presente demanda para resolver o problema referente à cobrança exorbitante da sua fatura do mês 04/2023, estando, portanto, demonstrada sua perda de tempo útil.”

6. Assim dispõe a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO AUTOR. RESPONSABILIDADE PELA INSTALAÇÃO DE APARELHOS MEDIDORES OU LIMITADORES É DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO
. SÚMULA DE No. 315 DESTE TRIBUNAL. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) POR DIA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. A relação em apreço configura nítida relação de consumo enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, na forma do art. 2o, caput e art. 3o, § 2o, ambos do CDC. 2. Como fornecedor de serviços sujeitos às normas do CDC, a concessionária encontra-se sujeita ao dever de informação adequada e clara acerca do serviço fornecido, nos termos do art. 6o, III do Código de Defesa do Consumidor. 3. É direito do consumidor a instalação do hidrômetro, a fim de que possa, de maneira eficiente e clara, saber a medida de seu consumo e do respectivo valor devido. Outrossim,
é dever da concessionária de serviço público a realização da instalação de aparelhos medidores, nos termos do Decreto no 553/76, modificado pelo Decreto 7.297/84.
4. Mostra-se necessário fazer uma interpretação não apenas literal do referido Decreto, mas, sobretudo, racional e teleológica. Não haveria qualquer sentido que o custeio do hidrômetro, necessário à prestação do serviço de fornecimento de água ¿ de extrema essencialidade ¿ pelo qual a prestadora do serviço é devidamente remunerada e que integrará o seu patrimônio, não seja por ela custeado. Súmula 314 deste Tribunal. 5. Por outro lado, não se nega a necessidade de adequações e exigências técnicas para a instalação do referido hidrômetro, de maneira que o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer deve ter seu termo a partir da comprovação pelo autor do cumprimento das exigências necessárias à instalação. 6. No que se refere ao valor da multa em caso de descumprimento, considerando a natureza da obrigação, em que pese a obrigação esteja relacionada à serviço essencial, o fornecimento de água está sendo devidamente prestado, entendo que o valor de R$ 100,00 (cem reais) diários se mostra mais condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com a jurisprudência desta Corte. 7. Parcial provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00199206320158190087 RIO DE JANEIRO ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO 3 VARA CIVEL, Relator: TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 04/04/2018, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2018)

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial para declarar a nulidade das multas nos valores de R$ 504,68 e R$ 508,82 referentes às faturas juntadas no Id. 121704098, bem como CONDENAR a Requerida a) a descontar da fatura do mês 4/2023 do imóvel referente a matrícula 18749-6 o montante de

R$ 508,82 referente à multa aplicada; b) a descontar da fatura do mês 04/2023 do imóvel referente a matrícula no 28200-6 o montante de 504,68 referente à multa aplicada; c) a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir desta data, e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024